Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos originários, verificou-se que, na origem, as partes apresentaram minuta de acordo (ID 162318169). Assim, manifeste-se o recorrente acerca de eventual perda de objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006